Tribunal: TJDFT
Processo: 0716078-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716078-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDA: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. ASTREINTES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICABILIDADE DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DAS ASTREINTES. COISA JULGADA. DEBATE INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É válida a intimação via sistema das pessoas jurídicas que tenham cadastro prévio nos sistemas informatizados do TJDFT. Jurisprudência: “1. [...] Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. [...]” (Acórdão 1681131, 07391544620228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a):ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso dos autos, a parte agravante foi devidamente intimada da decisão que concedeu a liminar, conforme consta nos sistemas disponíveis no juízo. 2. Havendo descumprimento voluntário da obrigação líquida e certa, mesmo em se tratando de valor relativo às astreintes, devem incidir as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 3. Este órgão jurisdicional apreciou a legalidade e proporcionalidade da multa fixada pelo juízo a quo, em agravo de instrumento anterior, tendo a ele sido negado provimento e confirmada a legalidade e proporcionalidade do valor da multa. O acórdão já transitou em julgado, razão pela qual acobertado pelo manto da coisa julgada, não havendo mais o que discutir a respeito da razoabilidade ou proporcionalidade da multa, bem como do excesso de execução daí decorrente ou inaplicabilidade de honorários, uma vez que a tese não foi acolhida. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 537, § 1o, do Código de Processo Civil e 412 do Código Civil, defendendo que a multa cominatória não transita em julgado, podendo ser modificada, em qualquer tempo, inclusive em cumprimento de sentença e de ofício. Aduz que o valor da multa de R$ 95.431,41 (noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) viola os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser revisto, porquanto demonstrados excesso e desvio de sua finalidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 63764749). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 537, § 1o, do Código de Processo Civil e 412 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.558.173/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020